Tribunal: CARF
Processo: 10348.731474/2021-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10348.731474/2021-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.792 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
ALOYSIO RAMOS MAYOLINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2019
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VGBL. RESGATE.
Os rendimentos de VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) com tributação
progressiva, quando do resgate do plano devem, além de sofrerem retenção na
fonte, serem submetidos ao ajuste anual na DIRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10348.731474/2021-62
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.792 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.731474/2021-62

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 96 e ss).
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 65/68 lavrada em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício 2019, ano
calendário 2018, por meio da qual foi exigido o crédito tributário abaixo discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Cód. DARF
Valores em
Reais (R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA-SUPLEMENTAR
(Sujeito à Multa de Ofício)
2904
77.913,79
MULTA DE OFÍCIO (Passível de Redução)

58.435,34
JUROS DE MORA (calculados até 30/09/2021)

7.440,76
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (Sujeito à Multa
de Mora)
0211
0,00
MULTA DE MORA (Não Passível de Redução)

0,00
JUROS DE MORA (calculados até 30/09/2021)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

143.789,89
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 66,
a autoridade fiscal procedeu ao lançamento da seguinte infração na notificação em exame:
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de Planos
de Seguro de Vida (VGBL)
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das
informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão
de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de Planos de Seguro de Vida
(Vida Gerador de Benefício Livre), sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
322.372,92 recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Corrigido conforme DIRF (1895) da referida fonte pagadora. Não comprovados serem
os rendimentos isentos (rendimentos de aposentadoria ou pensão ou declarados como
isentos judicialmente).
CNPJ/CPF – Nome da Fonte Pagadora
CPF
Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
23.274.194/0001-19 – FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A (ATIVA)
xxx
379.516,73
57.143,81
322.372,92
0,00
0,00
0,00
TOTAL
379.516,73
57.143,81
322.372,92
0,00
0,00
0,00
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90; art. 33 da Lei no
9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 7o da Medida Provisória no 2.159-
70/2001; art. 36, incisos XIV e XV, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/2018),
aprovado pelo Decreto no 9.580/2018.
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do
crédito em epígrafe, o notificado apresentou impugnação às fls. 06/12, anexando documentos às
fls. 14/51 e 57/61, alegando em síntese que:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.792 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.731474/2021-62

[...] Conforme se verifica, a jurisprudência é única e pacífica acerca da impossibilidade
de exigência do imposto de renda sobre os valores recebidos em razão do acordo
atrelado ao programa de aposentadoria incentivada aderida pelo contribuinte em
questão.
Como se lê linhas volvidas fica devidamente comprovado que as verbas recebidas que o
fisco aponta como omitida inexistem, visto que, o valor foi devidamente lançado como
rendimentos isentos conforme prevê a legislação que regula a matéria.
Assim sendo diante do que este acima exposto, fica devidamente comprovado que a
divergência encontrada na declaração anual de ajuste, a fim de que se possa constatar a
inexistência de relação jurídico-tributária relativa ao Imposto de Renda incidente sobre
os valores recebidos do mesmo como incentivo à aposentadoria, decorrentes do acordo
firmado nos autos do Processo n° 0162318-29.2017.8.19.0001 e vinculados ao PLANO
DE APOSENTADORIA EXTRAORDINÁRIA DE FURNAS, seja pela isenção
prevista no art. 6°, V da Lei n° 7.713/1988 ou pela não configuração de renda ou
acréscimo patrimonial em observância ao art. 43 do CTN, com a consequente
cancelamento da Notificação de lançamento.
DO PEDIDO
A vista de todo o exposto, constatada a insubsistência e improcedência da notificação de
lançamento, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, cancelando a notificação n n°2019/403482402098296° por
ser improcedente e para que se faça justiça.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 96 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário (acórdão sem ementa, em
cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017).
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 108 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido da impossibilidade de exigência do imposto de renda sobre os valores
recebidos em razão do acordo atrelado ao programa de aposentadoria incentivada aderido pelo
contribuinte, seja pela isenção prevista no art. 6o, V da Lei no 7.713/1988 ou pela não
configuração de renda ou acréscimo patrimonial em observância ao art. 43 do CTN.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.792 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.731474/2021-62

2. Mérito.
Pois bem. O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, determina que os
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no
Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Nesse sentido, os rendimentos tributáveis, recebidos pelo contribuinte, devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, sendo que na hipótese de
apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos, em confronto com os valores informados em
DIRF pela fonte pagadora e os declarados pelo contribuinte, cabe a adição do valor omitido à
base de cálculo do imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
Conforme consignado no relatório, fls. 66, trata-se o presente processo de
lançamento de ofício de omissão de rendimentos decorrente de resgate de contribuição à
previdência privada modalidade VGBL, proveniente da pessoa jurídica Furnas Centrais
Elétricas, contra o qual se insurge o contribuinte.
O sujeito passivo alega a impossibilidade de exigência do imposto de renda sobre
os valores recebidos em razão do acordo atrelado ao “programa de aposentadoria incentivada”
aderido pelo contribuinte, seja pela isenção prevista no art. 6o, V da Lei no 7.713/1988 ou pela
não configuração de renda ou acréscimo patrimonial em observância ao art. 43 do CTN.
Entendo que não assiste razão ao recorrente, eis que não é possível confundir
eventuais valores recebidos a título do “programa de aposentadoria incentivada”, com os
rendimentos decorrentes de resgate de contribuição à previdência privada modalidade VGBL,
proveniente da pessoa jurídica Furnas Centrais Elétricas.
E esse é justamente o cerne da controvérsia, posto que o sujeito passivo não
logrou êxito em demonstrar que tais valores seriam oriundos do “programa de aposentadoria
incentivada” e não de resgate de contribuição à previdência privada modalidade VGBL.
A propósito, não basta a alegação genérica de que os valores recebidos estariam
atrelados ao plano de demissão voluntária e teriam natureza indenizatória, eis que as alegações
devem estar munidas de provas, não bastando a juntada, aos autos, de diversos documentos sem
correlacioná-los com a natureza das verbas as quais pretende seja reconhecido o caráter
indenizatório.
Ademais, nos casos de rendimentos recebidos de ação trabalhista, o rendimento
bruto será tributável, a não ser que haja a discriminação judicial que permita identificar que
alguma parte do rendimento tenha natureza isenta, nos termos do art. 6o da Lei no 7.713/88.
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras
de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas
apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.792 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.731474/2021-62

além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção
de veracidade dos valores nela contidos.
Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, cabe ao sujeito passivo, detectando erro na
informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal, comunicar a ocorrência do erro à
fonte pagadora para que esta retifique a DIRF que deu origem ao lançamento de omissão de
rendimentos.
No caso dos autos, não há qualquer evidência concreta do aventado erro de
preenchimento na DIRF pela fonte pagadora, não tendo o sujeito passivo desincumbindo do ônus
de comprovar suas alegações.
Como é sabido, o VGBL constitui plano de seguro de vida com cláusula de
cobertura por sobrevivência, sendo que o contratante do plano não pode deduzir as contribuições
para ele vertidas na Declaração de Ajuste Anual. Quando do recebimento/resgate, tributa-se a
diferença entre o valor recebido e o valor aplicado na pessoa física do beneficiário, observando-
se eventual opção pelo regime regressivo de tributação efetuado quando da contratação do plano.
Nessa linha, gizam as disposições da Lei no 11.053/2004:
Art. 1o É facultada aos participantes que ingressarem a partir de 1o de janeiro de 2005
em planos de benefícios de caráter previdenciário, estruturados nas modalidades de
contribuição definida ou contribuição variável, das entidades de previdência
complementar e das sociedades seguradoras, a opção por regime de tributação no qual
os valores pagos aos próprios participantes ou aos assistidos, a título de benefícios ou
resgates de valores acumulados, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte
às seguintes alíquotas:
(...)
Art. 3o A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de recursos
acumulados relativos a participantes dos planos mencionados no art. 1o desta Lei que
não tenham efetuado a opção nele mencionada sujeitam-se à incidência de imposto de
renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), como antecipação do devido na
declaração de ajuste da pessoa física, calculado sobre:
I - os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive FAPI;
II - os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de opção pelo regime
de tributação previsto nos arts. 1o e 2o desta Lei.
Assim, constando o sujeito passivo como beneficiário do VGBL em comento,
deveria ter sujeitado os rendimentos discriminados como resgatados, à tributação no ajuste, por
força da legislação de regência, sendo despiciendas considerações adicionais quanto a esse
aspecto da controvérsia.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.792 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.731474/2021-62

Ademais, os rendimentos em tela também não são isentos de tributação em
virtude de moléstia grave do notificado, em que pese o laudo pericial anexado às fls. 60.
Isso porque, são isentos apenas os rendimentos recebidos por portador de doença
grave relativos a proventos de aposentadoria e suas respectivas complementações, tributando-se
os demais rendimentos recebidos.
Em outras palavras, somente são isentos de tributação os rendimentos relativos à
complementação aposentadoria, reforma ou pensão, recebidos de entidade privada, por portador
de doença grave devidamente comprovada em laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
A propósito, os valores pagos aos beneficiários de segurados de planos de seguro
de vida com cobertura por sobrevivência (dentre eles o VGBL) em decorrência de sua morte,
mesmo que efetuados sob a forma de pagamento único, não caracterizam pecúlio.
Conclui-se, assim, que o recorrente não faz jus à isenção prevista no art. 6o, inciso
XIV, da Lei no 7.713 de 22/12/1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541 de
23/12/1992 e pela Lei no 11.052, de 29/12/2004, para os rendimentos recebidos decorrentes de
VGBL.
Dessa forma, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na
declaração de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como
as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.792 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.731474/2021-62

Fl. 123
DF CARF MF
Original